Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ, PRESENTES FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o , DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO
1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".
2. O § 3o do art. 99, do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente de manifestação da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado.
3. Se a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência, demonstrando padrão de vida incompatível com a situação de pobreza afirmada, inviável conceder a benesse pretendida.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Tendo sido juntado aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, viável a concessão desse beneficio processual.
6. Agravo de instrumento não provido.